Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745361-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE LOPES RAMOS DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HENRIQUE LOPES RAMOS DA SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (no 0731868-71.2023.8.07.0003), ajuizada do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. A decisão agravada declinou da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal): “O CEBRASPE é mero executor do certame (PAS), sendo contratado pela Universidade de Brasília (UnB), em nome de quem atua. A UnB, autarquia federal, é, pois, a legítima titular do ato administrativo, de modo que deve ocupar isoladamente o polo passivo. Nesse sentido: Acórdão 626869, 20120020168180AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2012, publicado no DJE: 30/10/2012. Pág.: 171. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determino a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). Remetam-se os autos, via Corregedoria de Justiça". Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que é estudante do ensino médio e busca uma vaga no ensino superior público através do PAS/UNB (Sistema de Avaliação Seriada) 2021/2023, tendo realizado as etapas 1 e 2. Aduz que, em agosto/2023, a UNB publicou o Edital n.o 17 do PAS, tendo o agravante, em setembro de 2023, realizado sua inscrição para participar da 3a e última etapa do subprograma 2021-2023. Alega que gerou o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), com vencimento em 05 de outubro de 2023, que foi enviado para sua genitora, Gabrielle Pereira para pagamento. Esclarece que a genitora do agravante foi acometida de grave doença no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, o que a impediu de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. Informa que o objeto da ação não é a matrícula do agravante junto a UnB (Universidade de Brasília), o que atrairia a competência da Justiça Federal, mas a efetiva inscrição do impetrante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. Assevera que o decurso natural do tempo necessário à regular tramitação dos autos certamente causará a perda do direito, uma vez que a prova da terceira e última etapa do PAS/UNB irá ocorrer no dia 17 de dezembro de 2023, e por mais que esse Juízo se esforce em conferir efetividade ao princípio constitucional da duração razoável do processo, não há perspectiva de prolação de uma decisão de mérito. Assim, requer a concessão de antecipação de tutela determinando que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023 e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação. Por meio da decisão de ID 52741232, foi deferido o pedido de antecipação de tutela “para determinar que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante efetue o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição e realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023, efetuando-se o pagamento da taxa no prazo máximo de 48 horas, após a publicação desta decisão, comprovando-se nos autos, sob pena de indeferimento do pedido.” A Fundação da Universidade de Brasília (FUB) atravessou petição de ID 53579232, ao argumento de que, “nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, precisa ser intimada para ingressar no feito, até porque o edital do PAS é seu.” Nesse sentido, afirma que deve ser incluída no feito, visto que o CEBRASPE atua como mero executor do PAS (triênio 2021-2023). Nesse sentido, requer seja incluída a Fundação Universidade de Brasília como agravada, bem como a imediata revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Assim, pede a intimação da referida pessoa jurídica para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. Na presente hipótese não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, assim, apenas de pedido para que seja efetuada a inscrição do agravante no PAS. Portanto, a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento que é realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte que não se verifica qualquer interferência da FUB. Nesse sentido também tem sido o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA COMUM. CEBRASPE. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA DE DIREITO PRIVADO. SÚMULA No 150 DO STJ. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 150 do STJ, afastado o interesse jurídico da União, compete à justiça comum processar e julgar a ação de conhecimento proposta em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos. (...)” (07381579720218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) – g.n. “(...) 1. Limitando-se o objeto da ação a questionar ato exclusivo da banca examinadora, não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília - FUB, no polo passivo da demanda, competindo, por consequência à Justiça comum do DF julgar a demanda. (...)” (07238969020228070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 20/9/2023.) – g.n. Nesse cenário, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. Desse modo, indefiro o pedido da Fundação Universidade de Brasília para ingressar no feito. Publique-se; intimem-se. Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC), nos moldes da decisão de ID 52741232. Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 07:30:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador